Tribunal: TJDFT
Processo: 0738390-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. Direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Redirecionamento ao sócio. Dissolução irregular. Não comprovação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar possibilidade de redirecionamento da execução fiscal à figura do sócio administrador da empresa agravada, sob o argumento de ter sido dissolvida irregularmente.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, em especial a o Enunciado de Súmula no 435 e o Tema no 630, admite a presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.
4. A extinção regular e formal da empresa, com registro na Junta Comercial anterior ao ajuizamento da execução fiscal, afasta a presunção de dissolução irregular
5. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio depende da demonstração de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, conforme os arts. 134 e 135 do CTN.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134, 135

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 630; TJDFT, 0754071-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025; TJDFT, 0744942-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/06/2025.